Tribunal: TJSP
Processo: 1013346-85.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Cristina Cotrofe
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2015-04-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO Correção Monetária Pretensão voltada à fixação nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei no 11.960/09 Inadmissibilidade Norma declarada inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
CONDENAÇÃO DA APELANTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Não configuração Hipótese que não se enquadra em nenhuma das

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO Correção Monetária Pretensão voltada à fixação nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei no 11.960/09 Inadmissibilidade Norma declarada inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
CONDENAÇÃO DA APELANTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Não configuração Hipótese que não se enquadra em nenhuma das situações previstas no art. 17 do CPC Ausência de dolo imprescindível para caracterização da litigância de má-fé.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000242445
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1013346-85.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados CLEUSA PEREIRA DA SILVA, MARISA
ANTEQUERA MARQUES CHRISTINO, MARIA BENEDITA LEME PRAXEDES,
MARIA JOSE ALVES DE SOUZA, MARIA TEREZA RODRIGUES DE ABREU,
SANDRA ALVES COELHO CAVALCANTI, ANA LUCIA DEL NERO, OSVALDO
ALBANO DE OLIVEIRA, CARLOS LEME PRAXEDES, TANIA MARIS DE PAIVA,
IZETH REGINA BOGADO FUNCK, NEIDE DA SILVA, MIRIAN SERAFIM SAADI,
CARMEN MARIA TORNELLI e ELISABETE CRISTINA LUCIZANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JARBAS GOMES
(Presidente) e PAULO DIMAS MASCARETTI.
São Paulo, 14 de abril de 2015.
Cristina Cotrofe
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013346-85.2013.8.26.0053 -Voto no 18768
2
Apelação no 1013346-85.2013.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelados: Sandra Alves Coelho Cavalcanti e outros
Comarca: São Paulo
Voto no 18768
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO
Correção Monetária Pretensão voltada à fixação nos termos do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a nova redação
dada pela Lei no 11.960/09 Inadmissibilidade Norma declarada
inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
CONDENAÇÃO DA APELANTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Não configuração Hipótese que não se enquadra em nenhuma
das situações previstas no art. 17 do CPC Ausência de dolo
imprescindível para caracterização da litigância de má-fé.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a respeitável
sentença de fls. 66/69, que julgou improcedentes os embargos à
execução opostos pela Prefeitura Municipal de São Paulo em face de
Sandra Alves Coelho Cavalcanti e outros. Diante da sucumbência,
carreou à embargante o pagamento de honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta a Municipalidade, em preliminar, a necessidade
de suspensão do feito até o julgamento definitivo da ADIN 4357. No mais,
aduz que o cálculo da correção monetária deve observar a Lei no
11.960/09, que modificou a forma de atualização monetária nas
condenações impostas à Fazenda Pública. Afirma que, malgrado a
declaração de inconstitucionalidade da referida Lei, as ADINs encontram-
se pendentes de publicação, razão pela qual se deve aguardar a decisão
sobre a modulação de seus efeitos (fls. 74/89).
Regularmente processado o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 94/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013346-85.2013.8.26.0053 -Voto no 18768
3
É o relatório.
A controvérsia cinge-se à determinação da norma
aplicável para a estipulação da correção monetária na condenação
contra a Fazenda Pública.
A partir da orientação adotada pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal, entende-se ser inaplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porque referido Sodalício, por
maioria, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidades no 4.357 e 4.425,
declarou a inconstitucionalidade “a) da expressão 'na data de expedição
do precatório', contida no § 2o do art. 100 da CF; b) dos §§ 9o e 10 do art.
100 da CF; c) da expressão 'índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança', constante do § 12 do art. 100 da CF, do inciso II
do § 1o e do § 16, ambos do art. 97 do ADCT; d) do fraseado
'independentemente de sua natureza', inserido no § 12 do art. 100 da CF,
para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos
juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; e) por arrastamento, do
art. 5o da Lei 11.960/2009; e f) do § 15 do art. 100 da CF e de todo o art. 97
do ADCT (especificamente o caput e os §§ 1o, 2o, 4o, 6o, 8o, 9o, 14 e 15,
sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa)”
(Informativo de Jurisprudência do STF no 698 grifo nosso).
Conforme preleciona Pedro Lenza, “se a lei é nula, ela
nunca teve eficácia. Se nunca teve eficácia, nunca revogou nenhuma
norma. Se nunca revogou nenhuma norma, aquela que teria sido
supostamente 'revogada' continua tendo eficácia. Eis o efeito
represtinatório da decisão.”1
Ressalte-se que a decisão proferida em 11 de abril de 2013
1 LENZA, Pedro, Direito Constitucional Esquematizado, 13a ed. rev., atual. e ampl., São
Paulo, Saraiva, 2009, p. 239.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013346-85.2013.8.26.0053 -Voto no 18768
4
pelo Ministro Luiz Fux e o Comunicado no 276/2013, da Presidência deste
Egrégio Tribunal não afastam a inconstitucionalidade declarada nas ADIs
4357 e ADI 4425, nem se estendem à questão ora em debate, pois se
referem a processos com precatório expedido, o que não é o caso dos
autos.
Nesse sentido:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL -
Procedência parcial decretada corretamente em primeiro
grau Invocação dos novos critérios de correção monetária
e composição da mora aplicáveis nas condenações
impostas à Fazenda Pública, com pretensão da incidência
da Medida Provisória no 567/12, a qual foi convertida na Lei
no 12.703/12, que não têm lugar no caso vertente - Art. 5o da
Lei no 11.960/2009 que foi declarado inconstitucional, por
arrastamento, pelo Plenário do STF (v. ADI's nos. 4.357 e
4.425) - E, não mais subsistindo no ordenamento jurídico
referido dispositivo, pelo qual teria lugar a aplicação dos
índices
de
remuneração
básica
da
caderneta
de
poupança nas condenações impostas aos entes públicos,
mostra-se descabida a tese suscitada pela embargante -
Incidência, no particular, do disposto no art. 475-L, § 1o, do
CPC - Apelo da Fazenda Estadual não provido.”2
“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO Correção
monetária

Inaplicabilidade
da
Lei
11.960/09

Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da Lei
Federal no 11.960/09, pelo Plenário do STF, no julgamento
das ADIs 4.357 e 4.425
Sentença mantida
Recurso
2 TJ/SP, Apel. no 1016894-84.2014.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Paulo Dimas
Mascaretti, j. 13/08/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013346-85.2013.8.26.0053 -Voto no 18768
5
improvido.”3
Deste modo, subsiste o cômputo da correção monetária
pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça.
Por fim, malgrado os termos lançados nas contrarrazões,
não se identifica na conduta da apelante os elementos indispensáveis à
caracterização da litigância de má-fé, não se delineando, aqui, as
hipóteses previstas nos incisos III, VI e VII do artigo 17 do Código de
Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que:
(...)
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do
processo;
Vl - provocar incidentes manifestamente infundados.
Acerca desse instituto, extrai-se, dos seguintes julgados,
que:
“Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se
necessário o preenchimento de três requisitos, quais
sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das
hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC;
que à parte tenha sido oferecida oportunidade de
defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua conduta resulte
prejuízo processual à parte adversa” (RSTJ 135/187,
146/136).
Com efeito, o fato da apelante ter opostos embargos à
3 TJ/SP, Apel. no 1000285-26.2014.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Maurício
Fiorito, j. 09/12/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013346-85.2013.8.26.0053 -Voto no 18768
6
execução com vistas à desconstituição do título executivo não quer dizer
que tenha agido de má-fé.
Por outro lado, a oposição dos embargos sequer
prejudicou os exequentes, ora apelados, tampouco opôs resistência
injustificada ao andamento do processo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
CRISTINA COTROFE
Relatora